Tribunal: TJDFT
Processo: 0712162-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-MORADIA E DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS INDENIZATÓRIAS.
1. Nos termos do artigo 6o do Decreto-Lei n.o 2.317/1986, a gratificação natalina devida aos militares do Distrito Federal é composta por 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o funcionário fizer jus em dezembro, por mês de efetivo exercício, no respectivo ano. 1.2. Pelo artigo 9o do decreto supracitado, e para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente.
2. Ao seu turno, o artigo 1o da Lei n.o 10.486/2002 fixa a remuneração dos militares do Distrito Federal em soldo, adicionais e gratificações, na qual não estão incluídos o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia, nada obstante estarem previstos no rol dos “direitos pecuniários”, nos termos do artigo 2o, da citada lei.
3. Deve ser destacado o artigo 53, §1o, inciso II, da Lei 7.289/1984, que estabelecia que a remuneração compreendia também as indenizações (hipótese que poderia ser questionável a inclusão de tais rubricas na base em cálculo da gratificação natalina), mas que foi alterado pela Lei 10.486/20 02, resultando na exclusão dessa rubrica (“indenizações”) do conceito de remuneração.
4. Sob esse enfoque, não há respaldo normativo subsistente para que tais rubricas constituam elementos da base de cálculo da gratificação natalina, porquanto excluídas do conceito de remuneração dos militares do Distrito Federal, o que impende afirmar que não há ilegalidade na adoção dos parâmetros pela Administração Pública. Precedentes.
5. Segurança denegada.
6. Apelação conhecida e não provida.